Tribunal: TJMT
Processo: 1015393-30.2021.8.11.0001
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-06-10
Data de publicação: 2022-06-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1015393-30.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[RICARDO REIS - CPF: 429.197.381-00 (RECORRENTE), BRUNA RAFAELA MACIEL - CPF: 022.138.451-07 (ADVOGADO), MIRUXY OLIVEIRA SOARES DA SILVA - CPF: 028.444.051-50 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado no

1015393-30.2021.8.11.0001

Classe CNJ

460

Origem:

Terceiro Juizado Especial Cível de Cuiabá/M

Recorrente(s):

Ricardo Reis

Recorrido(s):

Telefônica Brasil S/A

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

03 de junho de 2022

EMENTA

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA. PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA NÃO ACOLHIDA. ALEGAÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. FRAUDE CONSTATADA ANTE A FLAGRANTE DISPARIDADE ENTRE OS AUDIOS JUNTADOS PELA EMPRESA E CONSUMIDOR. DEVOLUÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO DO CDC. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO EM VIRTUDE DA DÍVIDA NÃO TER SIDO EFETIVAMENTE INSERIDA NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. MERA COBRANÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

Tratando-se o caso de fraude, ante a divergência da voz do consumidor nos áudios juntados por ambas as partes, deve o valor pago, ser devolvido em dobro, nos termos do artigo 42, parágrafo único.

Constando a dívida, somente na plataforma de acordo de acesso exclusivo do consumidor e não havendo sua publicação nos órgãos de proteção ao crédito, configura-se cobrança indevida que não dá ensejo a indenização por dano moral.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares:

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. no 46 da Lei no 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto contra a sentença que JULGOU IMPROCEDENTES os pedidos iniciais.

-
PRELIMINAR DE IMPUGNAÇÃO AO PEDIDO DE JUSTIÇA GRATUITA

Colendos pares;

Argumenta a Recorrida que a assistência judiciária gratuita deve ser indeferida, pois a mera declaração de não possuir condições de arcar com as custas não é suficiente para ser beneficiária. Requer que o presente recurso seja declarado deserto.

Verifico que a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição de miserabilidade da parte, razão pela qual rejeito a preliminar de impugnação à justiça gratuita.

É como voto.

MÉRITO

Colendos Pares,

O Autor nega a existência de vinculo jurídico com a Requerida que originou a inclusão do seu nome nos órgãos de proteção ao crédito, no valor de R$ 34,99, com vencimento em 26/08/2020, referente ao contrato n. 0405764351. Alega que formalizou acordo no site da Serasa e efetuou o pagamento de R$ 26,24. Assim, requer a devolução em dobro do valor pago e indenização pelo dano moral sofrido.

A Requerida, em sede de defesa sustenta que a dívida é válida, pois proveniente da utilização da linha 66-9-9987-1563.

Pois bem. A Requerida juntou aos autos, áudio da gravação de conversa mantida com o consumidor, onde este confirma a contratação do serviço.

Entretanto, o Requerente em impugnação a contestação também apresentou vídeo em que confirma seus dados.

Da análise das provas, é de se constatar a flagrante disparidade da voz do áudio da empresa e do Autor, bem como o endereço da fatura é diverso daquele informado na petição inicial, tratando-se o caso nitidamente de fraude.

Assim, ante ao pagamento de valor indevido, correta é a devolução em dobro, nos moldes do artigo 42, parágrafo único do CDC.

No entanto, quanto ao dano moral, ainda que as partes não possuam qualquer relação jurídica, entendo que não ficou suficientemente demonstrada a inscrição do Recorrente nos órgãos de proteção ao crédito (CPC, art. 373, I).

O documento constante do id 126505151, refere-se a conta atrasada, sendo que na parte final do documento está destacado que:
“Você tem uma dívida que não está inserida no cadastro de inadimplentes da Serasa. Isso significa que essa dívida não pode ser vista por empresas que consultarem seu CPF na Serasa. Dívidas vencidas há mais de 5 anos não são incluídas no cadastro de inadimplentes.”
. Aliás, o extrato do SCPC, id 126505187, juntado pela Ré, confirma a inexistência de qualquer anotação pela Requerida.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO DE DANO MORAL. PARCIAL PROCEDÊNCIA. SISTEMA SERASA LIMPA NOME - MECANISMO EXTRAJUDICIAL DE COBRANÇA SEM PUBLICIDADE - AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. REAJUSTADO ÔNUS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A proposta de acordo através do sistema SERASA LIMPA NOME não configura dano moral diante da ausência de negativação e de publicidade das informações.

(N.U 1000091-25.2021.8.11.0012, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 26/05/2022)”.
(grifou-se)

Portanto, entendo que não restou configurado o dever de indenizar a título de dano moral.

Ante o exposto,
conheço do recurso,
dou-lhe parcial provimento
e condeno a Requerida a restituir a importância de R$ 52,48, já em dobro, com a incidência de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir do desembolso (14/04/2021).

Não há fixação de honorários advocatícios, ante ao resultado do julgamento, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/06/2022